Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-85.2019.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Artigo 306 da Lei no 9.503/1997 – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Réu que se encontrava embriagado, conforme exame do etilômetro – Confissão judicial corroborada pelos demais substratos probatórios acostados ao caderno processual – Absolvição – Impossibilidade – Por se tratar de crime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Artigo 306 da Lei no 9.503/1997 – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e materialidade comprovadas – Réu que se encontrava embriagado, conforme exame do etilômetro – Confissão judicial corroborada pelos demais substratos probatórios acostados ao caderno processual – Absolvição – Impossibilidade – Por se tratar de crime de perigo abstrato, é prescindível a comprovação de perigo concreto à segurança pública para a consumação do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, bastando a prova da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, conjuntura que pode ser aferida através de exames e de prova testemunhal – Precedentes – Condenação acertada e mantida – Dosimetria Penal – Reprimendas carcerária e pecuniária aplicadas de forma apropriada, mormente porquanto a primeira foi substituída ex vi do artigo 44 do Estatuto Repressor – Suspensão da habilitação – Critérios para fixação – O período de suspensão da habilitação deve ser fixado observando-se o princípio da razoabilidade – Regime prisional inicial aberto – Adequado à espécie – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500110-85.2019.8.26.0574, da Comarca de Avaré, em que é apelante LEANDRO
ROQUES BENCK RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-85.2019.8.26.0574 -Voto no 16705
2/9
Apelação no
1500110-85.2019.8.26.0574
Voto no
16705
Apelante:
Leandro Roques Benck Rodrigues
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Artigo
306 da Lei no 9.503/1997 – Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal – Autoria e materialidade
comprovadas – Réu que se encontrava embriagado, conforme
exame do etilômetro – Confissão judicial corroborada pelos
demais
substratos
probatórios
acostados
ao
caderno
processual – Absolvição – Impossibilidade – Por se tratar de
crime de perigo abstrato, é prescindível a comprovação de
perigo concreto à segurança pública para a consumação do
delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
bastando a prova da alteração da capacidade psicomotora em
razão da influência de álcool, conjuntura que pode ser aferida
através de exames e de prova testemunhal – Precedentes –
Condenação acertada e mantida – Dosimetria Penal –
Reprimendas carcerária e pecuniária aplicadas de forma
apropriada, mormente porquanto a primeira foi substituída ex
vi do artigo 44 do Estatuto Repressor – Suspensão da
habilitação – Critérios para fixação – O período de suspensão
da habilitação deve ser fixado observando-se o princípio da
razoabilidade – Regime prisional inicial aberto – Adequado à
espécie – APELO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
Sentença de fls. 155/158, que julgou procedente a ação penal e condenou
Leandro Roques Benck Rodrigues a cumprir a sanção de 06 (seis)
meses de detenção substituída por uma pena restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, fixado o regime
prisional aberto em caso de reconversão , e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo, além de ter suspendido sua habilitação
pelo mesmo prazo da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-85.2019.8.26.0574 -Voto no 16705
3/9
Inconformada, recorre a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, buscando a absolvição do sentenciado por
fragilidade probatória
eis que não comprovada a alteração da
capacidade psicomotora. Subsidiariamente, requer a readequação do
lapso de suspensão do direito de conduzir veículos automotores (fls.
166/176).
Ofertadas contrarrazões (fls. 180/183), a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
194/200).
É o relatório.
2. Consta da incoativa (fls. 57/58) que, no dia
19 de abril de 2019, por volta das 23h30min, na Rua Voluntários de
Avaré, no 1005, Bairro Santa Cruz, na cidade e Comarca de Avaré,
LEANDRO ROQUES BENCK RODRIGUES conduziu veículo automotor,
na via pública, estando com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: em patrulhamento rotineiro, policiais militares divisaram
veículo VW/GOLF GLX 2.0 MI, placas CWG7097, transitar próximo à
viatura de forma suspeita, eis que houve proximidade demasiada, com
risco de colisão. Por tal, após permitirem a ultrapassagem, ocorreu a
abordagem sendo que o acusado, condutor do automotor, apresentou
sinais clássicos de embriaguez (dificuldade de fala e locomoção).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-85.2019.8.26.0574 -Voto no 16705
4/9
Indagado, admitiu o réu haver ingerido vodka. Realizado o teste de
etilômetro, restou constatada a presença de 0,79mg/l de álcool por litro
de ar alveolar.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), resultado do teste
do etilômetro (fls. 14), boletim de ocorrência militar (fls. 47/51), sem
prejuízo da prova oral haurida sob o crivo do contraditório.
A autoria é incontroversa.
Senão vejamos.
Ab initio, anoto que a prova oral judicializada
foi registrada pelo sistema de audiovisual (arquivos digitais acostados às
fls. 153).
Em ambas as fases da persecução criminal (solo
policial: fls. 08), o acusado admitiu a ingestão de bebidas alcoólicas
(vodka) e, ato contínuo, conduzir veículo automotor.
Em Juízo, esclareceu que realmente aparentava
sinais de embriaguez ao ser abordado, porquanto havia bebido, mas
estava “meio consciente” tanto assim o é que realizou o exame do
bafômetro.
Destarte, os fatos narrados na denúncia são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-85.2019.8.26.0574 -Voto no 16705
5/9
incontroversos repita-se não havendo se cogitar, pois, em absolvição.
A confissão judicial
sem margem para
divagações doutrinárias ou tertúlias hermenêuticas constitui elemento
seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não
encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.
Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime
se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida
tal como se verifica no presente caso.
Nesse sentido:
“Tem se entendido que 'a confissão judicial, por presumir-
se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor
absoluto e serve como base à condenação, ainda que se
constitua no único elemento incriminador, pois só
perderá sua força se desmentida por veemente prova em
contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT
625/338).
Não há falar-se, assim, em insuficiência
probatória, mormente em razão de os informes prestados pelos policiais
militares Aguido Martins de Almeida e André José de Machado Palhau
confirmarem a versão apresentada pelo acusado.
Desse modo, não existe dúvida alguma sobre a
embriaguez ao volante, não só em virtude do exame que constatou o
valor de 0,79 mg/l de álcool por litro de ar alveolar (fls. 14), mas também
por conta da palavra dos policiais que confirmaram que o réu exibia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-85.2019.8.26.0574 -Voto no 16705
6/9
sinais de embriaguez, tanto que foi conduzido ao Distrito Policial para as
providências necessárias e do próprio réu o qual declarou que estava
meio consciente.
Por oportuno, anoto que o delito previsto no
artigo 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo
abstrato, não se exigindo prova do risco potencial de dano causado pela
conduta do agente que dirige embriagado. Basta, para a configuração do
delito, a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que
pode ser constatado pela concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de
álcool por litro de ar alveolar, conforme §1o, inciso I do dispositivo em
comento.
Neste sentido, aliás, assente o entendimento
jurisprudencial:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. PROVA DE
PERIGO
CONCRETO
À
SEGURANÇA
PÚBLICA.
PRESCINDIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS
AUTORIZADORAS.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de ser prescindível, após o
advento da Lei no 11.705/2008, a comprovação de
perigo concreto à segurança pública para a
consumação do delito previsto no art. 306 do CTB,
bastando a prova da embriaguez, por se tratar de
crime de perigo abstrato. 2. O enunciado n. 83 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-85.2019.8.26.0574 -Voto no 16705
7/9
Súmula do STJ aplica-se a ambas as alíneas
autorizadoras. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento” (grifo não original)1.
“Para a caracterização do crime, prescindível a
causação de perigo concreto de dano. A uma porque a
própria legislação com as inovações advindas da Lei no
12.760, de 20.dez.2012 não prevê tal condição como
qualquer elemento do crime. Daí que inexigível, para
configuração do crime, o perigo concreto de dano. A
duas, e finalmente, porque se trata, em verdade, de
evidente perigo, abstratamente considerado, vez que a
própria condução de veículo automotor, em estado de
embriaguez igual ou superior ao previsto no art. 306, da
Lei no 9.503/97, é conduta causadora de risco à
integridade física de transeuntes e demais condutores,
bem como ao patrimônio público e privado”2.
Portanto, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade
penal do apelante, sendo de rigor a manutenção de sua condenação pela
prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), tal como
lançada na r. Sentença.
3. Feitas tais considerações, passo a análise da
dosagem dos castigos.
As sanções foram cominadas no patamar
mínimo legal, ainda tenha se reconhecido a incidência da atenuante pela
confissão espontânea (Súmula 231 do STJ).
E, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma
1 STJ. 5a Turma. AgRg no AREsp 462247-RJ. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27.03.2014.
2 TJSP. 4a Câmara de Direito Criminal. Apelação no 0014743-12.2013.8.26.0664. Rel. Desembargador
Luis Soares de Mello, j. 14.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-85.2019.8.26.0574 -Voto no 16705
8/9
sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo ao da condenação, sendo fixado o regime
prisional aberto em caso de reconversão.
Incensurável.
Do mesmo modo, correta a suspensão do
direito de dirigir pelo período de 06 (seis) meses.
Isso
porque,
filio-me
ao
posicionamento
adotado por esta Colenda Câmara no sentido de que a suspensão deve
ocorrer em prazo razoável, atendendo-se principalmente ao caráter
pedagógico da reprimenda.
Não é demais lembrar que o lapso temporal da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir automotor (artigo 293 da Lei no 9.503/1997) tem a duração de 02
meses a 05 anos, ao passo que a pena privativa de liberdade prevista no
artigo 306 da referida lei prevê o patamar máximo de 03 anos de
detenção.
Desta forma, em observância ao critério da
razoabilidade e, no caso ora em análise, o teste realizado no apelante
(fls. 14) atestou a presença de 0,79mg/l de álcool por litro de ar alveolar,
ou seja, muito além do permitido , de rigor a manutenção da pena
acessória nos moldes estabelecidos pelo d. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-85.2019.8.26.0574 -Voto no 16705
9/9
Nesse sentido, recente julgado oriundo desta
Colenda Câmara. Confira-se:
“Quanto ao pleito de redução do tempo de suspensão da
carteira de habilitação, cumpre estabelecer de início de
que o artigo 261 do Código de Trânsito diz respeito à
suspensão de habilitação como medida administrativa,
que não se confunde com a suspensão decorrente de pena
acessória cominada ao tipo penal. Nesses casos, segue-se
a regra do artigo 293 do Código de Trânsito que trata da
suspensão decorrente de condenação criminal. Sei que a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça manda
resolver a interdição à licença administrativa pra dirigir
pelo preceito da PROPORCIONALIDADE. Tanto da pena
corporal, proporcionalmente, tanto de interdição à
carteira
de
habilitação
(STJ,
HABEAS
CORPUS
159.298/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, j.
17.11.2011).
“Só que o lapso temporal do artigo 293 da Lei 9503/97
(CTB) é muito extenso, de 2 meses a 5 anos. Admissível
extensão de maior vulto até como elemento pedagógico.
A proporcionalidade da corporal (no caso do art. 306,
entre 6 meses e 3 anos) via menos do que a pena
acessória, de sorte que, no tocante a esta, nos é possível
sermos mais rigorosos até em nome da ordem pública.”
(Apelação Criminal no 0021580-13.2014.8.26.0482,
Relator Des. Roberto Solimene, j. 01.03.2019).
Nada há, pois, a reparar.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006.